Tribunal: STJ
Processo: 5001990-21.2016.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814805 - RS (2024/0471144-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IMPRESSORA BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A LAUDOS PERICIAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ. OFENSA À SÚMULA. ÓBICE DA SÚMULA N.
518 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A parte recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão
no acórdão recorrido quanto à análise de laudos periciais produzidos nos autos
de no 006 46-2007-055-15-00-8 e 0024191-67.2011.8.26.0053, que, segundo
sustenta, comprovariam a preponderância da atividade da empresa na parte
gráfica personalizada, sendo seus serviços personalizados e realizados sob
encomenda. O Tribunal de origem consignou que a tese relativa aos laudos
periciais não foi suscitada no momento oportuno, constituindo inovação
ocorrida apenas na oposição dos embargos de declaração, o que impede o
reconhecimento de omissão. Ademais, a matéria carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, conforme a Súmula 518 do STJ.
3. A existência de óbice processual ao conhecimento da questão
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise
a
da alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51905646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 455a7ead-8032-4251-8531-6bf6d33fcf3b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 455a7ead-8032-4251-8531-6bf6d33fcf3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814805 - RS (2024/0471144-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: IMPRESSORA BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A LAUDOS PERICIAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ. OFENSA À SÚMULA. ÓBICE DA SÚMULA N.
518 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A parte recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão
no acórdão recorrido quanto à análise de laudos periciais produzidos nos autos
de no 006 46-2007-055-15-00-8 e 0024191-67.2011.8.26.0053, que, segundo
sustenta, comprovariam a preponderância da atividade da empresa na parte
gráfica personalizada, sendo seus serviços personalizados e realizados sob
encomenda. O Tribunal de origem consignou que a tese relativa aos laudos
periciais não foi suscitada no momento oportuno, constituindo inovação
ocorrida apenas na oposição dos embargos de declaração, o que impede o
reconhecimento de omissão. Ademais, a matéria carece do necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, conforme a Súmula 518 do STJ.
3. A existência de óbice processual ao conhecimento da questão
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise
a
da alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

Trata-se de agravo interposto por IMPRESSORA BRASIL LTDA. da decisão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que inadmitiu
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 5001990-
21.2016.8.21.0033, assim ementado (fls. 324-327):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA
SOB ENCOMENDA. POSSIBILIDADE, NO CASO. VERBA HONORÁRIA.
REDUÇÃO.
O STF definiu ser necessária a análise de verificação da incidência nas
hipóteses de industrialização por encomenda, que deve obedecer a dois critérios
básicos: (i) verificar se a venda opera-se a quem promoverá nova circulação do bem e
(ii) caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre o dar e o
fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização.
O comprovante de inscrição e de situação cadastral informa que a apelante
dedica-se à fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado (atividade
econômica principal) e à fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
(atividade econômica secundária), não havendo referência, no documento, de atividade
de prestação de serviço de composição gráfica prevista no subitem 13.05 da Lei
Complementar n. 116/2003.
Assim, não demonstrado pela recorrente ter incidido em erro na declaração
em GIA do ICMS devido na fabricação dos produtos, ônus que lhe incumbia, na forma
do
do Código de Processo Civil, é de ser mantida a sentença quanto à
art. 373, inciso I,
incidência do tributo estadual nas operações praticadas pela autora.
Por outro lado, a verba honorária deve ser reduzida em atenção ao Tema 587,
que prevê a cumulação de honorários advocatícios arbitrados na execução e nos
embargos do devedor. A soma das cifras não pode ultrapassar o valor máximo previsto
em lei. Nestes termos, impende reduzir os honorários fixados também à luz do art. 85,
§ 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
À unanimidade, deram parcial provimento ao recurso.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 345-346).
Recurso especial, interposto com base no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 927, IV, 1.022, II, e 1.025, todos do
Código de Processo Civil, bem como à Súmula n. 156 do STJ.
Sustenta que os embargos de declaração foram opostos para sanar omissões
relativas à análise de laudos periciais que comprovariam a preponderância da atividade da
empresa na parte gráfica personalizada, mas que tais omissões não foram supridas.
Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou a Súmula 156 do Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que “a prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está
sujeita, apenas, ao ISS”.
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

Alega que o acórdão recorrido diverge de decisões que reconhecem a não
incidência de ICMS sobre atividades de composição gráfica personalizada e sob
encomenda, reforçando a necessidade de uniformização da jurisprudência pelo STJ.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 391-394).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

VOTO
A parte recorrente, IMPRESSORA BRASIL LTDA., opôs embargos de
declaração alegando omissão no acórdão recorrido quanto à análise de laudos periciais
produzidos nos autos de n. 00646-2007-055-15-00-8 e 0024191-67.2011.8.26.0053.
Segundo a recorrente, tais laudos comprovariam a preponderância da atividade da empresa
na parte gráfica personalizada, sendo seus serviços personalizados e realizados sob
encomenda. A recorrente sustentou que a omissão prejudicava a aplicação da Súmula 156
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a incidência de ISS sobre serviços de
composição gráfica personalizada e sob encomenda, e requereu a integração do julgado
para sanar a omissão e adequar a decisão às provas apresentadas.
O Tribunal de origem, ao apreciar os Embargos de Declaração, consignou (fls.
345-346):

No caso, a parte embargante alega omissão no aresto, por não haver
referência sobre o laudo pericial produzido em processo oriundo da Vara do Trabalho
de Jaú/SP, segundo o qual, no seu entender, atesta a preponderância da atividade da
empresa na parte gráfica personalizada sob encomenda.
Em primeiro lugar, aponto que o recurso de apelação não refere uma
de modo que não devolveu ao Tribunal
linha sequer sobre o aludido laudo pericial,
o ponto sobre a matéria. Não fosse isso, o acórdão, ao compartilhar da sentença de
Primeiro Grau, acabou por apontar o laudo pericial não foi conclusivo acerca
da atividade preponderante, a saber (com grifo meu):

E tal constatação foi bem pontuada na sentença da lavra da Dra.
Maria Alice Cazali Oliveira, a quem peço vênia para transcrever trecho da
decisão, como complemento às razões de decidir:
(...)
a parte embargante diz não praticar operações mercantis
(obrigação de dar), mas apenas a personalização de embalagens a pedido
de clientes (obrigação de fazer), fazendo com que sua atividade de
composição gráfica seja caracterizada como prestação de serviço. Veja-se,
entretanto, que a parte postulante não trouxe aos autos qualquer prova que
possibilite o melhor exame da questão em cerne, tecendo apenas
alegações e narrativas sobre a atividade que exerce. Cabe destacar que a
certidão de dívida ativa, com o imposto autodeclarado pela própria
empresa, faz prova em benefício do Estado, incumbindo à empresa trazer
aos autos elementos que corroborem suas afirmações.
Destarte, os documentos acostados aos autos dão conta de que a
requerente produz bens e serviços industriais, classificação de seus
trabalhadores, conforme laudo que acompanhou a peça inicial. Por fim,
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

sobre o referido documento, este produzido em processo trabalhista, a
conclusão é de que a empresa não fabrica papel ou papelão, mas não que
não produz embalagens que utilizem tais matérias primas. Ainda, à
informação, nos documentos que acompanharam execução fiscal em
apenso, que a empresa exerce atividade econômica principal e secundária,
respectivamente, a "fabricação de embalagens de papelão ondulado" e
"fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão", denominações
que permitem concluir que a atividade consiste em obrigação de dar, ou
seja, operações mercantis.
Unindo essas informações com o entendimento exarado pelo STF
na ADI no 4389, entendo que o tributo devido sobre as atividades
executadas é o ICMS.

Neste contexto, não existem contradições, omissões ou obscuridades que
imponham os presentes embargos, sendo o escopo da parte embargante unicamente o
de forçar nova decisão daquilo que foi apreciado no âmbito deste Colegiado.

A tese de que os laudos periciais produzidos nos autos de n. 00646-2007-055-15-
00-8 e 0024191-67.2011.8.26.0053 comprovariam a preponderância da atividade da
empresa na parte gráfica personalizada, sendo seus serviços personalizados sob
encomenda, não foi suscitada pela parte recorrente no momento oportuno, constituindo
inovação ocorrida apenas na oposição dos embargos de declaração (fls. 335-336).
Portanto, inexiste omissão em razão de o Tribunal de origem não ter sobre ela se
manifestado, uma vez que o recurso de apelação não devolveu tal matéria ao Tribunal,
conforme expressamente consignado no acórdão que julgou os embargos de
declaração. Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"). Nesse sentido: AgInt no
relator
a quo
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
9/10/2023,
16/10/2023;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.366.628/SP,
em
REPDJe de
DJe de
26/6/2023,
4/9/2023,
30/6/2023.
Em relação à alegação de ofensa à Súmula 156 desta Corte, cabe ressaltar que,
na dicção da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. No
mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.049.132/PI,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
14/12/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.348.443/RJ,
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo
a
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.370.268/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.090.833/RJ,
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 327),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51608222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: 1471088c-4f4b-43ae-b36a-90387d79585d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.814.805 / RS
Número Registro: 2024/0471144-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019902120168210033
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPRESSORA BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 42012c7d-9da7-4d36-8498-1d6d6bfe9b05

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 42012c7d-9da7-4d36-8498-1d6d6bfe9b05